Tribunal: TJSP
Processo: 1016079-67.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP3);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Apelação Cível – Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Ação de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos réus – Lucros cessantes – Motorista de aplicativo – Necessidade de comprovação do nexo causal entre as avarias geradas pela colisão e a interrupção da atividade laboral no aplicativo–– Ausência de prova de suspensão da

Ementa:
Apelação Cível – Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Ação de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos réus – Lucros cessantes – Motorista de aplicativo – Necessidade de comprovação do nexo causal entre as avarias geradas pela colisão e a interrupção da atividade laboral no aplicativo–– Ausência de prova de suspensão da conta do autor pela plataforma ou de reclamações de usuários – Dever de mitigar o próprio prejuízo – Boa-fé objetiva – Indenização devida apenas pelo período razoável de conserto – Redução do valor dos lucros cessantes – Honorários advocatícios – Gratuidade da justiça – Suspensão da exigibilidade – Valor da condenação irrisório – Arbitramento por equidade – Redução da verba honorária – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.